Tribunal: TJSP
Processo: 1015565-85.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Desnecessidade da expedição de ofício para obtenção de prontuário médico. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Legitimidade passiva do proprietário do veículo. Transferência informal do bem para a condutora devidamente comprovada nos autos. Proprietário registral que não detinha mais a posse nem o uso do veículo. Ausência de responsabilidade solidária. Precedentes. Improcedência da ação em face do réu proprietário registral. Mérito. Dinâmica do acidente incontroversa. Culpa da ré condutora configurada. Conversão à esquerda realizada sem os cuidados necessários, interceptando a trajetória do autor que transitava pela via preferencial. Violação ao art. 44 do CTB. Irrelevância do fato da motocicleta do autor ser destinada a trilhas para a configuração da responsabilidade civil. Prova pericial que comprovou as lesões e a extensão dos danos materiais. Danos morais configurados. Quantum indenizatório adequadamente arbitrado. Honorários sucumbenciais devidos pela improcedência da ação em face do réu proprietário registral. Sentença mantida. Recursos não providos.